Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PERCENTUAL FIXADO EM ATENÇÃO À PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora do faturamento da empresa, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, autorizar a penhora sobre percentual de faturamento da empresa executada, nos termos do art. 866, CPC, como medida necessária e adequada, após inúmeros esforços na tentativa infrutífera de localização de bens, em dívida decorrente de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 866 do CPC, prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
4. Cumpridos os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido, configurando medida imprescindível para garantia da efetividade da execução, admitida a constrição à luz do disposto no art. 835, X e art. 866, CPC, em percentual que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
5. Consoante o parágrafo único do art. 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Artigos 835, X, 866, c/c 797 e 805, parágrafo único, CPC.
O art. 866 do CPC, prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possua outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
Em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional.